Tribunal: TJSP
Processo: 1043924-55.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Readaptação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. READAPTAÇÃO. Pretensão à anulação do ato que determinou a cessação da sua readaptação. Incapacidade laborativa atestada pela médica que acompanha o tratamento da servidora e por perícia judicial realizada pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia. Perícia médica judicial realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Avaliação

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. READAPTAÇÃO. Pretensão à anulação do ato que determinou a cessação da sua readaptação. Incapacidade laborativa atestada pela médica que acompanha o tratamento da servidora e por perícia judicial realizada pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia. Perícia médica judicial realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Avaliação corroborada pelo restante do acervo probatório. Necessidade de manutenção da readaptação demonstrada.
Sentença de parcial procedência mantida. Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1043924-55.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido GERCILIA PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043924-55.2018.8.26.0053 -Voto no 12403.
2
Voto n. 12.403
Remessa Necessária n. 1043924-55.2018.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Gercília Pereira da Silva
Origem: 16a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São
Paulo
MM. Juíza: Ana Luiza Villa Nova
REMESSA
NECESSÁRIA.
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL. READAPTAÇÃO. Pretensão à anulação do ato
que determinou a cessação da sua readaptação. Incapacidade
laborativa atestada pela médica que acompanha o tratamento
da servidora e por perícia judicial realizada pelo Instituto de
Medicina Social e de Criminologia. Perícia médica judicial
realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Avaliação corroborada pelo restante do acervo probatório.
Necessidade de manutenção da readaptação demonstrada.
Sentença de parcial procedência mantida. Remessa necessária
não provida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença a fls.
495/499, que, em ação de procedimento comum ajuizada por Gercília
Pereira da Silva em face do Estado de São Paulo, julgou parcialmente
procedente a demanda, para reconhecer o direito da autora à manutenção da
readaptação, com data retroativa à data que foi cessada e publicada no DOE
a readaptação (7/3/18) com o consequente reconhecimento de continuar
recebendo vencimentos calculados com base na mesma carga horária em que
foi readaptada, e que sejam devolvidos eventuais valores indevidamente
descontados de seus vencimentos, com correção monetária desde a data dos
descontos e juros de mora desde a citação, observado, quanto aos índices
aplicados, o julgamento do Tema 810, RE 870747, pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043924-55.2018.8.26.0053 -Voto no 12403.
3
Federal, e o julgamento do tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Não houve interposição de recurso voluntário, conforme
certidão a fls. 504.
FUNDAMENTOS E VOTO.
A remessa necessária não comporta provimento.
Consta dos autos que o Departamento de Perícias
Médicas do Estado emitiu decisão favorável à cessação da readaptação da
requerente, posto que a sua capacidade laborativa estaria preservada.
Durante a instrução, por outro lado, foi determinada a
realização de prova pericial, na qual concluiu a expert que a requerente faria
jus à manutenção da readaptação, posto que apresenta diagnóstico de
Transtorno Depressivo Recorrente, e está atualmente com incapacidade
parcial, havendo condições de trabalho administrativo, fora da sala de aula.
Esta conclusão é corroborada pelos relatórios médicos
que instruíram a inicial (fls. 42/50), em especial o relatório a fls. 46, no qual
há expressa solicitação de manutenção da readaptação.
Nesse cenário, a conclusão do laudo pericial produzido
em juízo deve prevalecer, pois corroborado pelas demais provas, restando a
avaliação do Departamento de Perícias Médicas do Estado isolada nos autos.
Anote-se que o fato de a necessidade da manutenção da
readaptação ter sido constatada por médico perito judicial e não pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado não é qualquer impedimento ao
acolhimento da pretensão da requerente, pois o laudo foi produzido sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, por profissional médica competente,
especialista em Psiquiatria, devidamente inscrita no Conselho Regional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043924-55.2018.8.26.0053 -Voto no 12403.
4
Medicina.
Nas palavras do I. Desembargador Marcos Pimentel
Tamassia, da C. 1a Câmara de Direito Público, na Apelação n.
1032003-07.2015.8.26.0053, j. em 06/12/2016: A alegação da apelante de
que cabe ao DPME a realização do exame na servidora, sendo deste órgão a
avaliação final, não procede. Nos termos do Decreto Estadual no 29.180/88,
as perícias médicas seriam de competência exclusiva do Departamento de
Perícias Médicas do Estado de São Paulo DPME. Posto que compita a esse
órgão administrativo proceder aos exames para aferição do estado de saúde
dos funcionários que pretendam a concessão da licença médica, daí não se
extrai a conclusão de que sua decisão é impassível de ulterior exame judicial.
Segue-se, por aí, que sendo franqueada às partes a
possibilidade de produção de provas frise-se, revestida de todas as garantias
inerentes ao contraditório, é possível o afastamento das conclusões colhidas
pelo órgão estatal, prevalecendo aquelas hauridas em procedimento
jurisdicional. Avultam-se, neste particular, as garantias de pleno acesso à
justiça e do due process of law artigo 5o, incisos XXXV e LV da Constituição
Federal.
Anote-se que a medida tem previsão no Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei Estadual n.
10.261/68), bem como na Lei Complementar Estadual n. 180/78 e no Estatuto
do Magistério Paulista (Lei Complementar Estadual n. 444/85).
A r. sentença, portanto, não comporta reparo.
No mesmo sentido:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Professor estadual
Pretensão à manutenção da readaptação cessada pela Administração

Readaptação
funcional
em
função
de
acometimento de doença incapacitante Demandante pretende
voltar à condição de readaptado em função de moléstia
psiquiátrica
Sentença de procedência dos pedidos
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043924-55.2018.8.26.0053 -Voto no 12403.
5
competência do Departamento de Perícias Médicas do Estado de
São Paulo (DPME) para a realização de perícias, na forma do
Decreto Estadual no 29180/88 ("Institui o Regulamento de Perícias
Médicas R.P.M."), não inibe a possibilidade de revisão de suas
conclusões técnicas por meio de perícia judicial Prova pericial,
realizada em pleno contraditório judicial, que dimensiona a
extensão dos efeitos da doença que acomete o demandante Prova
concludente acerca da redução da capacidade de trabalho do
apelado, a impor a sua readaptação funcional Precedentes desta
Corte de Justiça
SENTENÇA MANTIDA
REMESSA
NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. (Apelação n.
1000701-96.2019.8.26.0318,
Relator
Desembargador
Marcos
Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 04/11/2019)
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO BÁSICA I
Autora que teve sua readaptação
indeferida pelo DPME Perícia médica, realizada pelo IMESC,
que concluiu pela readaptação funcional da requerente Ação
julgada procedente na 1a instância Sentença mantida Recurso
não provido. (Apelação n. 1022884-22.2015.8.26.0053, Relator
Desembargador Leme de Campos, 6a Câmara de Direito Público, j.
12/06/2018)
SERVIDOR PÚBLICO. Professor. Parecer do DPME desfavorável
à manutenção da readaptação. Perícia realizada pelo IMESC que
contrariou o parecer do órgão oficial, sugerindo, antes, a
prorrogação do prazo para a readaptação, em pelo menos um ano.
Possibilidade. Julgamento de procedência. Laudo pericial
consoante às alegações do autor. Sentença mantida. Recurso não
provido.
(Apelação
n.
1002359-48.2017.8.26.0053,
Relator
Desembargador Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j.
29/10/2018)
SERVIDORA ESTADUAL. Professor PEB II. Educação física.
Hérnia de disco lombar. Readaptação. Cessação. Pretensão de
restabelecimento. A autora é professora de educação física e as
inspeções médicas realizadas em 14-11-2017, por peritos do
DPME, e 26-3-2019, por perito do IMESC, denotam que seu atual
estado clínico e a debilidade física não permitem a adequada
execução das atividades próprias do cargo. O restabelecimento da
readaptação funcional é medida de rigor, nos termos dos art. 28,
'caput' da LCE no 180/78 e art. 41 da LE no 10.261/68, observada a
não demonstração de diferenças de vencimentos a pagar em razão
da cessação aqui impugnada. Procedência. Recurso do Estado
desprovido,
com
observação.
(Apelação
n.
1006356-05.2018.8.26.0053, Relator Desembargador Torres de
Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. 09/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043924-55.2018.8.26.0053 -Voto no 12403.
6
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO.
PROFESSOR
ESTADUAL.
READAPTAÇÃO.
CASSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Pretensão à anulação do ato
administrativo
de
cassação
da
readaptação,
com
o
restabelecimento do benefício retroativo desde o cancelamento e
recebimento das diferenças apuradas. Admissibilidade. Laudo
pericial realizado na instrução judicial que atesta a incapacidade
do servidor para exercer suas atividades como professor.
Readaptação mantida. Inteligência dos artigos 41 da Lei Estadual
no 10.261/68 e 28 da Lei Complementar Estadual no 180/78.
Legalidade do ato do DPME afastada. Precedentes deste E. TJSP.
Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85,
§ 11, do CPC/15. Sentença de procedência mantida. Recursos não
providos. (Apelação n. 1006440-06.2018.8.26.0053, Relator
Desembargador Djalma Lofrano Filho, 13a Câmara de Direito
Público, j. 19/02/2020)
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO à
remessa necessária.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043924-55.2018.8.26.0053 -Voto no 12403.
7
Relatora